Tribunal: TJMT
Processo: 1040542-86.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040542-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 292.738.381-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

1040542-86.2025.8.11.0001

ORIGEM: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 a 09/07/2026

PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 972 DO STJ. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de anteriores embargos de declaração e os rejeitou. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reforma do acórdão em demanda que discute a contratação de seguro prestamista vinculado a operações de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de venda casada de seguro prestamista à luz do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação relativa ao Tema 972 do STJ, consignando que, embora existente a contratação de seguro prestamista em algumas operações, não há prova de que sua contratação tenha sido imposta como condição para a concessão do crédito.

Os documentos constantes dos autos demonstram que as operações foram realizadas por meio de terminal de autoatendimento, com aceite eletrônico e prévia apresentação dos valores e encargos incidentes, inclusive do seguro, afastando a alegação de contratação compulsória.

A tese firmada no Tema 972 do STJ veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, mas sua incidência exige demonstração de que houve efetiva imposição da contratação, circunstância não comprovada no caso concreto.

As razões recursais revelam mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, sem evidenciar qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:"1.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.2.
Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a incidência do Tema 972 do STJ e afasta sua aplicação por ausência de prova da contratação compulsória do seguro prestamista.3.
A vedação à venda casada de seguro prestamista exige demonstração de que a contratação foi imposta como condição para a concessão do crédito.4.
O inconformismo da parte com a fundamentação adotada no julgamento não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 972 (Tese 2: nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada).

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, que, por unanimidade,
conheceu do embargos de declaração da embargante e não- acolheu.

Pretende a Embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de omissão.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais, conforme determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Lei 9.099/95

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

CPC

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, as matérias ventiladas nos embargos de declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo Embargante.

No tocante a insistência da menção do Tema 972 do STJ, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme tese 2 firmada no Tema 972 do STJ.

Da análise dos autos, conforme constou no acórdão “
Com efeito, embora incontroversa a celebração das cédulas de crédito bancário e a existência de valores relativos ao seguro prestamista em algumas das avenças, não se verifica nos autos prova mínima apta a demonstrar que a contratação do seguro tenha sido imposta pelo requerido como condição para a liberação do crédito.Ao revés, os documentos acostados revelam que as operações foram realizadas por meio de terminal de autoatendimento, com aceite eletrônico e prévia apresentação dos valores e encargos incidentes, dentre eles o seguro
.”

Portanto, verifica-se que os argumentos do Embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026